Tribunal: STF
Processo: RE 1442664
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. TEMA 317 (RE 630.137). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVE. INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE PARCELAS QUE SUPEREM O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO PARA OS BENEFÍCIOS DO RGPS. ART. 40, §21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Sendo o contribuinte portador de doença incapacitante, assiste-lhe o direito ao recolhimento da contribuição previdenciária incidente apenas sobre as parcelas de seus proventos que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal. 2. A jurisprudência tem admitido que, na hipótese de ausência de lei específica tratando da matéria, podem ser adotados critérios estabelecidos em diplomas legais já vigentes, a fim de conceder aplicabilidade à norma constitucional. Precedentes desta Corte Regional. 3. O que importa para identificar a natureza da norma conformadora prevista na parte final do § 21 do art. 40 da Constituição Federal é o reconhecimento de que a incidência de contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas não deixou de existir, sofrendo apenas redução da sua base de cálculo. O legislador constituinte, com o intuito de estabelecer o tratamento adequado à tributação dos proventos dos servidores inativos portadores de doença incapacitante, optou pela redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, mantendo, não obstante, a cobrança do tributo. Daí não se falar em hipótese de imunidade tributária e, por consequência, na necessidade de lei complementar para regulamentar a matéria. 4. Apelação improvida.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, §21, e 146, II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno do autos para apreciação da aplicação do Tema 317 da sistemática da repercussão geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVE. INCIDÊNCIA SOMENTE SOBRE PARCELAS QUE SUPEREM O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO PARA OS BENEFÍCIOS DO RGPS. ART. 40, §21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSA ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA 317 DO STF. RE 630.137/RS E OUTROS, SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Caso em que os autos retornam da presidência desta Corte para a Turma, a fim de que seja procedido a novo exame, mercê da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no tema 317 (RE nº 630.137/RS e outros). 2. O Eg. STF, sob o regime da repercussão geral, uniformizou o entendimento sobre a matéria no sentido de que o "art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.". 3. Não obstante, em que pese a aparente contradição entre os julgados, tendo em vista que o desta E. Turma entendeu pela aplicabilidade, ao caso, do art. 40, §21, da CF, enquanto esteve vigente, observa-se, na hipótese, que o julgamento proferido por esta Corte Regional não discrepa do julgado paradigma, porquanto, neste caso, existe lei específica da União no respectivo regime próprio de previdência, regulamentando as doenças incapacitantes aptas a conferirem ao servidor o direito à referida desoneração. 4. Daí porque não se há que falar em divergência entre o julgado anteriormente proferido por esta E. Turma e o decidido no citado recurso paradigma, dado que ambos entendem pela aplicabilidade do citado dispositivo legal em caso de haver legislação regulamentadora, caso dos autos. 5. Não há, pois, o que adequar, devendo-se manter o entendimento, já em consonância com o tema 317 do STF, diante da previsão legal. 6. Juízo de retratação não exercido.”



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão que rejeitou a retratação do teor do acórdão extraordinariamente atacado a seguinte fundamentação:



    “No caso específico destes autos, para o que interessa à presente análise, o julgamento proferido por esta Colenda Segunda Turma, entendeu pela aplicabilidade do art. 40, §21, da CF. 



    Não obstante, não há divergência entre o julgado da Turma e o recurso paradigma. E isto porque, na hipótese dos servidores federais, existe lei regulamentadora, específica quanto ao regime de previdência, definindo as doenças incapacitantes, qual seja, a Lei n.º 8.213/91. 



    Daí porque não se há que falar em divergência entre o julgado anteriormente proferido por esta E. Turma e o decidido no citado recurso paradigma, dado que ambos entendem pela aplicabilidade do citado dispositivo legal em caso de haver legislação regulamentadora, caso dos autos. 



    Não há, pois, o que adequar, devendo-se manter o entendimento, já em consonância com o tema 317 do STF, diante da previsão legal.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 630.137, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/3/2021, Tema 317, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.”. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal a quo não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal, quanto a observância da lista de enfermidades incapacitantes previstas na Lei 8.213/91 para o âmbito de imunidade referente aos servidores públicos federais.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente